Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial. O recorrente foi condenado a pagar à autora/recorrida o valor de R$ 25.144,56 (vinte e cinco mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
3. O recorrente alega em síntese que os títulos que embasam a ação de locupletamento encontram-se alcançados pela prescrição, bem como que o negócio jurídico ajustado se trata de agiotagem.
4. O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966) estabelece que o prazo de prescrição da nota promissória é de três anos, a contar da data de vencimento. Após a prescrição, o beneficiário terá a opção de cobrar o valor indicado no título por meio de ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar do dia seguinte ao do vencimento da nota promissória, conforme prevê Súmula n.o 504 do STJ, ou ajuizar ação de locupletamento.
5. Decorrido o prazo da pretensão executiva, poderá o credor ajuizar, no prazo de 2 (dois) anos, a ação de locupletamento ilícito, nos termos do artigo 61 da Lei n.o 7.357, de 02.09.1985, que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.
6. Os títulos anexados ao ID 24167198 têm datas de vencimento que variam entre os dias 10.02.2016 e 10.04.2017, estando todos, portanto, ainda exigíveis mediante o instrumento processual adotado pela parte recorrida, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão.
7. Aliás, este é o entendimento da Egrégia 1a Turma Recursal: “ JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), o prazo de prescrição da nota promissória é de três anos, a contar da data de vencimento. Após a prescrição, o beneficiário terá a opção de cobrar o valor indicado no título por meio de ação monitória (art. 700, do Código Civil), no prazo de cinco anos, a contar do dia seguinte ao do vencimento da nota promissória, conforme pacificado pela Súmula 504 do STJ, ou ajuizar ação de locupletamento. 2. Em relação à ação de ação de locupletamento baseada em nota promissória sem força executiva, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil (a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa), contado do dia em que se consumar a prescrição da pretensão executiva (REsp 1323468 / DF 2012/0099706-3 Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3. Na hipótese dos autos, o vencimento da nota promissória se deu em 15.03.2015 (ID 23306913 p.5), restando prescrita para fins de execução no dia 15.03.2018. Destarte, considerando o prazo de 3 anos para a propositura da ação de locupletamento, o autor teria até o dia 15.03.2021 para ingressar com a presente demanda. Destarte, tendo sido a ação proposta em 12.11.2020, conclui-se pela não ocorrência da prescrição. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinar o regular processamento do feito. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1341224, 07086415120208070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
8. Quanto à alegação de agiotagem, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, o que no caso dos autos não restou demonstrado.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.